Tribunal: STF
Processo: RE 89464
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
- COMERCIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. PEDIDA A DISSOLUÇÃO
TOTAL POR SÓCIO DISSIDENTE, NÃO É POSSÍVEL, EM PRINCÍPIO, DECRETAR A
DISSOLUÇÃO PARCIAL, COM SIMPLES APURAÇÃO CONTÁBIL DOS HAVERES DO
AUTOR. ADMITIDA QUE SEJA A DISSOLUÇÃO PARCIAL EM ATENÇÃO À
CONVENIÊNCIA DA PRESERVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, DAR-SE-Á ELA MEDIANTE
FORMA DE LIQUIDAÇÃO QUE A APROXIME DA DISSOLUÇÃO TOTAL. NESSE CASO,
DEVE SER ASSEGURADA AO SÓCIO RETIRANTE SITUAÇÃO DE IGUALDADE NA
APURAÇÃO DE HAVERES, FAZENDO-SE ESTA COM A MAIOR AMPLITUDE POSSÍVEL,
COM A EXATA VERIFICAÇÃO, FÍSICA E CONTÁBIL, DOS VALORES DO ATIVO.